Tribunal: TJSP
Processo: 2276968-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações. Decisão mantida. Recurso desprovido